Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto em face à decisão proferida em processo na fase de cumprimento de sentença. Em exame aos autos principais, constata-se que o processo foi extinto em razão da quitação do débito e por sentença transitada em julgado. As partes se manifestaram acerca da perda de objeto do recurso (IDs 51546519 e 51741011). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso, verifica-se que processo foi extinto em razão da quitação do débito e por sentença transitada em julgado, tornando-se inegável a perda de objeto do pleito recursal. Desse modo, no caso, é forçoso o reconhecimento da falta de interesse do recorrente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 3 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006